Tribunal: TJDFT
Processo: 0742867-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0742867-58.2024.8.07.0000 PACIENTE: JONAS GOMES LEAO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONAS GOMES LEAO DA SILVA, contra ato emanado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, que deu provimento à apelação ministerial, condenando o paciente, nos autos n. 0707929-96.2022.8.07.0003, pela prática da contravenção prevista no art.47 da Lei de Contravenções Penais – LCP (exercício ilegal de profissão). Em suas razões, a impetrante aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 47 do LCP (exercício ilegal de profissão) e que o Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF julgou improcedente o pedido deduzido, consignando não ter restado comprovada a habitualidade exigida pelo tipo. Relata que, inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, buscando a condenação do recorrente, a qual foi provida pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por maioria, entendendo demonstrada a prática do transporte irregular de pessoas e a habitualidade da conduta, caracterizada pela folha de antecedentes penais, e demais elementos dos autos (depoimento dos policiais). Alega que o paciente sofre coação ilegal pois, o acórdão atacado, por maioria, considerou que seria possível presumir, em visível interpretação in malam parte, a habitualidade dos atos delituosos pois o paciente teria sido abordado, realizando transporte irregular de passageiros, em 26/01 e 24/02/2022. Aduz que os pontos de análise não exigem reexame probatório. Não há qualquer controvérsia de que o paciente foi atuado em janeiro e em fevereiro de 2022. Busca-se apenas conferir interpretação apta a afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ante a condenação, entendendo que essas duas autuações não são aptas a demonstrar a habitualidade delituosa. Sustenta que o acórdão presumiu que entre os dois flagrantes o réu persistiu reiteradamente na conduta e que a habitualidade deve ser comprovada especificamente no período da denúncia. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ausência de prova da tipicidade delituosa e a consequente absolvição do paciente. É relatório. DECIDO. Como sabido, a Constituição Federal prevê que “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Art. 5o, LXVIII, da CF). Por sua vez, conforme Art. 27, inciso III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau e contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. No caso concreto, verifica-se que o habeas corpus foi impetrado em face do acórdão n. 1912291 proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal (id 64906588, p. 211/218). Contudo, o pedido não deve ser conhecido. Com efeito, o paciente fora absolvido na primeira instância, nos autos n. 0707929-96.2022.8.07.0003, pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia (sentença de id 64906588, p. 166/175) e, na segunda instância, conforme o devido processo legal, fora condenado pela prática da contravenção prevista no art.47 da Lei de Contravenções Penais – LCP (exercício ilegal de profissão) a uma pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. A impetrante sustenta que o núcleo do tipo (exercer profissão) do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 exige do agente conduta habitual, caracterizada pela pluralidade de atos a configurar o elemento do tipo contravencional. Afirma que o Ministério Público não teria logrado êxito em fazer prova suficiente da referida elementar (habitualidade). Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. No caso concreto, do que se extrai dos autos originários, o acolhimento do recurso ministerial, com a subsequente condenação do ora paciente, restou devidamente fundamentada, tendo a Terceira Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da habitualidade, conforme se verifica (id 64906588, p. 215): Não há como configurar bis in idem se os procedimentos anteriores não resultaram em condenação. Não há dúvida, portanto, sobre a habitualidade da conduta, tanto que o réu ao longo de muitos anos desenvolveu a atividade ilícita. O fato de algumas dessas condutas terem sido apuradas em procedimento próprio não configura bis in idem. Na medida em que sabia da ilicitude da conduta que praticava, já que respondia a outros processos, ao insistir na prática da conduta após o flagrante anterior o agente deu causa a uma nova série de atos que configuraram um novo delito. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contravenção penal de exercício irregular de profissão reprime aquele agente que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem atender às exigências legais, tendo como objetivo desestimular a simulação de atividade laboral especializada, situação em que a habilitação do profissional é presumida (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). Com o conhecimento pelo agente da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante, como no presente caso, ou pela citação, inicia o agente um novo conjunto de atos que igualmente configuram a habitualidade, passando as condutas posteriores a caracterizarem um novo crime ou uma nova contravenção habitual, uma vez que o agente decidiu retomar a prática ilícita, devendo responder pelo novo delito. Ressalte-se que a verificação da habitualidade não exige que cada ato seja comprovando por meio de flagrante. Basta que se verifique que aquela prática é reiterada. Significa que, se o agente praticou atos reiterados, é o suficiente para que responda por delitos autônomos. E não há bis in idem entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado. Caso contrário, no caso de o agente ser autuado em flagrante por uma conduta, receberia salvo conduto para praticar o ilícito novamente sem correr o risco de receber a reprimenda legal. Como se vê, não há ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação proferida no acórdão recorrido, bem fundamentado, a autorizar o exame da presente ação, como pretende a Defesa. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. Por essa razão, a presente ação constitucional não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio. Sobre o tema, seguem trechos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NOHABEASCORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony). Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.022/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)] AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEASCORPUS SUBSTITUTIVODERECURSOPRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, que, inclusive, já interpôs o recurso cabível nos autos do mandado de segurança. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1837755, 07092362620248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, não havendo teratologia na decisão que justifique a reforma em sede de habeas corpus. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1927560, 07019020420248079000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pela impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator